Tribunal: TJBA
Processo: 8002019-76.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002019-76.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A

Advogado(s)
:
CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO, CAMILA MORATO DE ARAUJO

APELADO: ALEF SILVA DAS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
WANDO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TRANSPORTE INTERESTADUAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NEGATIVA DE EMBARQUE E FALHA NA ACESSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa de transportes contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e obrigações de fazer, em razão de negativa de embarque por extravio de bilhete físico
nominal
e alocação de passageiro cadeirante em assentos situados no fundo do veículo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova na sentença configura cerceamento de defesa; (ii) verificar a legalidade da negativa de embarque de passageiro com bilhete nominal extraviado sob a justificativa de guichê fechado; (iii) avaliar se a alocação de passageiro com paralisia cerebral e cadeirante em poltronas no fundo do ônibus viola normas de acessibilidade.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de cerceamento de defesa.
A inversão do ônus da prova na sentença não gera nulidade quando não há prejuízo ao contraditório, especialmente se a ré pôde produzir as provas
por ela
requeridas e a decisão baseou-se na valoração do conjunto probatório, e não apenas no encargo processual.
Rejeitada.

4. O extravio de bilhete físico nominal não
justifica
a negativa de embarque, sendo direito do passageiro a emissão de segunda via (Resolução ANTT nº 4.282/2014).
O
fechamento do guichê,
em razão do horário avançado do embarque,
é risco da atividade
do fornecedor de serviços,
que não pode ser transferido ao consumidor.

5. A alocação de passageiro com grave limitação de locomoção em assentos distantes da porta de acesso, viola o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015),
especialmente quando demonstrado que a reserva foi feita com antecedência superior a 3 horas, conforme prazo estabelecido pela
Portaria GM/MT nº 261/2012.

6. O dano moral é
evidente, em razão da
situação vexatória e pelo desrespeito à dignidade da pessoa humana, sendo
que o
valor de R$10.000,00
(dez mil reais) arbitrado na sentença não merece qualquer redução, tendo em vista que não
é
excessivo ou desproporcional, tampouco está
além da capacidade
econômica do ofensor ou importa em enriquecimento sem causa para
a vítima.

IV. Dispositivo e tese

7.

Preliminar rejeitada e apelo

não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8002019-76.2023.8.05.0079
,
em que
figura, como
apelantes,

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A.

e
como
apelad
o
s,

ALEF SILVA DAS CHAGAS e EDENILCE SILVEIRA DA SILVA

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.